Tribunal: CARF
Processo: 12448.941687/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.941687/2011-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.562 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
REPETIÇÃO DE MULTAS.
Recorrente
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
crédito de valores de multas alegadamente recolhidas indevidamente.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição (PER) eletrônico no
31555.99408.040105.1.2.04-6679, transmitido em 4 de janeiro de 2005, por meio da
qual a contribuinte solicita restituição do valor da multa de mora que teria sido
indevidamente recolhida a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), código 6138, em 15 de setembro de 2003, relativo ao período de
apuração de 31 de março de 2003, com vencimento em 15 de abril de 2003, no valor de
R$ 1.026,62.
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio
de Janeiro - RJ pelo indeferimento do pedido de restituição, mediante Despacho
Decisório (DD), à folha 5, emitido em 2 de dezembro de 2011, fazendo-o com base na
constatação da inexistência do crédito informado, uma vez que o Darf discriminado no
PER, não foi localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.941687/2011-26
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941687/2011-26

Esclarece a DRF-RJ que: no curso da análise do direito creditório, foram detectadas
inconsistência, objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Inconformada com o indeferimento do Pedido de Restituição, a contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade na qual explica que apurou o valor de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a pagar, antes de iniciado
procedimento de ofício, recolhendo indevidamente, portanto, a multa punitiva no valor
de R$ 1.026,62. Em sua defesa, a contribuinte cita o artigo 138 do Código Tributário
Nacional, o qual estabelece que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido.
A contribuinte esclarece que o código do Darf não é o mesmo que o informado no PER
porque o que pleiteia é somente a restituição da multa e não do imposto pago.
No tópico Denúncia Espontânea. Exclusão de multa punitiva. Possibilidade de extensão
do benefício antes da autuação fiscal, a contribuinte traz diversas considerações acerca
da não aplicação da multa de mora nos casos de denúncia espontânea, a fim de
fundamentar sua alegação de que, como transmitiu a declaração e efetuou o pagamento
do tributo antes de qualquer procedimento de ofício, o pagamento da multa de mora é
indevido, como se lê:
[...] Sendo cabível o benefício quando inexiste a declaração do contribuinte e/ou quando
o pagamento do tributo é feito antes do envio da declaração.
17. No caso em apreço, o pagamento do imposto com multa se deu em 15 de setembro
de 2003, entretanto, como é possível verificar no próprio sistema da Receita Federal, a
Recorrente apenas declarou o fato gerador do imposto em momento posterior.
18. Assim, uma vez que a Recorrente entregou sua declaração após o efetivo pagamento
do imposto, sendo certo que no momento do pagamento estava caracterizada a ausência
ou erro de declaração, deve, nos termos do julgados supra, ser estendido o benefício da
denúncia espontânea, pois tanto o envio da declaração quanto o pagamento do tributo se
deram antes de qualquer procedimento fiscalizatório. [grifos acrescidos]
Por fim, a contribuinte requer que as intimações seja entregues em nome e endereço de
seu advogado.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DARF NÃO LOCALIZADO. INDEFERIMENTO.
Não tendo sido localizado o Darf com as características indicadas pelo contribuinte
como origem do crédito, ratifica-se o despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. MULTA DE MORA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
FALTA COMPROVAÇÃO.
Aplica-se a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa de mora,
somente no caso em que há comprovação de que o pagamento é efetuado anteriormente
ou concomitantemente à declaração e/ou confissão do débito tributário.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941687/2011-26

Voto.
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Sinteticamente, a Recorrente afirma que recolheu indevidamente uma multa
moratória, partindo da premissa de que o recolhimento do tributo gerador da multa teria ocorrido
mediante “denúncia espontânea”.
Contudo, a “denúncia espontânea” somente se opera quando verificado que o
pagamento integral ocorreu antes de qualquer declaração ou procedimento por parte do fisco.
Existe ainda uma divergência, até mesmo no CARF, se o instituto da Denúncia Espontânea
ocorre no caso de compensação.
Em outras palavras, para que se opere a “denuncia espontânea” pretendida pela
Recorrente é necessário que exista comprovação de que ocorreu integral e prévio pagamento do
valor devido.
A DRF, no que foi seguida pela DRJ, afirmou que “não foi confirmada a
existência do crédito pleitado. A Recorrente, por sua vez, demonstra o pagamento afirma que a
não localização do crédito se deu em razão do fato de que utilizou o código da receita da multa,
que por óbvio não é o mesmo do tributo.
Assim, para que seja possível apreciar se houve ou não a denúncia espontânea
alegada e razoavelmente provada pela Recorrente voto por converter o presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência das alegações e documentos apresentados pela
recorrente, adotando todos os procedimentos cabíveis e requerendo todos os documentos que
julgar necessários à aferição de se a Recorrente efetivamente realizou o recolhimento integral do
tributo antes de qualquer procedimento fiscalizatório, e antes mesmo de se proceder a sua
declaração.
2. Apurar, a partir da verificação descrita no item anterior, a existência e
disponibilidade do direito creditório alegado; Especial atenção deverá ser dada ao controle de
eventual duplicidade no aproveitamento do crédito postulado;
3. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam apresentados todos
os fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer
- como, por exemplo, cópias de DCTF ́s originais e retificadoras, cópias de páginas de livros de
registros contábeis, extratos de sistemas de controle de arrecadação, etc.;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no. 7.574/11
(documento assinado digitalmente)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.562 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.941687/2011-26

Raphael Madeira Abad
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital